Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário n. 1015908-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: THEREZA MARTENS PINTO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário interposto ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para que fosse observado o IAC 10.
Com o julgamento do IAC 10, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
O relator Des. Luiz Carlos da Costa devolveu os autos para análise acerca da possível perda do objeto do recurso ordinário ao fundamento que Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande já declinou da competência ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta (Processo Judicial Eletrônico no 1000150-96.2019.8.11.0007, Primeira Instancia, Id. 69349001), em conformidade com o incidente de assunção de competência no 10, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia do recurso ordinário consiste em dirimir a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública.
No caso, em análise aos autos principais – controvérsia dos autos – verifica-se que os autos foram devolvidos a vara de origem em cumprimento a decisão liminar proferida no Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, como se vê:
Ademais, ante o teor do Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS, no qual se comunica que o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10, determinou a “suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes”, proceda-se à remessa dos presentes autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
Logo, a remessa dos autos ocorreram em face ao cumprimento da decisão liminar proferida no IAC10, e não de forma voluntária.
Assim, o simples cumprimento da ordem proferida em decisão provisória não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma.
3. Recurso Especial não conhecido" (STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2018).
Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça ao receber o presente recurso ordinário determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que seja observada a decisão prolatada pelo Ministro Relator no âmbito do Incidente de Assunção de Competência no 10/STJ”.
Por sua vez, no julgamento que propôs a submissão do caso ao regime de precedentes qualificados, na via do IAC, a ordem liminar determinou que, por economia processual, os recursos ordinários alusivos à matéria também serão afetados para fins de incidência analógica dos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.
1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública."
2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop.
3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
4. Afetam-se em conjunto os seguintes processos: RMS 64531, RMS 65286, RMS 64625, RMS 64525, REsp 1903920 e REsp 1896379.
5. Proposta de afetação acolhida.
Ademais, a referida liminar foi confirmada no julgamento definitivo do IAC 10, nos seguintes termos: i) confirmação da ordem liminar para torná-la definitiva, com o acréscimo dos fundamentos contidos na Questão de Ordem decidida no RMS n.o 64531/MT (e-STJ, fls. 237-239).
Por sua vez, os artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil dispõem que:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.
Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o .
§ 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se
§ 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.
Partindo dessas premissas, caberá a Turma de Câmara Reunidas de Direito Público e Coletivo o reexame do processo para adequação ao caso e, caso positivo, em princípio, acarretará na perda do objeto do recurso ordinário ou, em caso negativo, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para o reexame dos autos, nos termos do art. 1.040, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça